Tribunal: CARF
Processo: 10945.720714/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720714/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.760 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSPORTE DE BONA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO NÃO-RESIDENTE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BRASIL. APLICAÇÃO DA LEI
BRASILEIRA POR FORÇA DE TRATADO INTERNACIONAL.
O pagamento de remuneração a transportador rodoviário autônomo residente
no Mercosul, por serviço de transporte internacional de cargas prestado no
Brasil, está sujeito à incidência de contribuições sociais, tendo em vista a
aplicação da lei brasileira, por força de tratado internacional, promulgado pelo
Decreto no 5722, de 13/03/2006.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova pericial somente se justifica para esclarecimento de matéria fática de
alta complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos específicos. Não
basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia. A perícia tem que se
considerada essencial para o deslinde da questão pela autoridade
administrativa, nos termos da legislação aplicável.
O indeferimento da solicitação, corretamente e bem fundamentado, não enseja
vício à decisão por cerceamento à defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
MARIO HERMES SOARES CAMPOS - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720714/2011-92
Fl. 6244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720714/2011-92

Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antônio de
Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado). Ausente o
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo Conselheiro Diogo Cristian Denny
(Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 6.225 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (fls. 6.213e ss) que manteve os lançamentos pelos Autos de Infração no 37.311.534-2;
37.311.535-0, 37.311.536-9 e 37.311.537-7, em razão da não retenção das contribuições devidas
à Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados contribuintes
individuais na qualidade de transportadores autônomos, relativas:
a) à parte da empresa (AI no 37.311.534-2);
b) às contribuições a cargo dos segurados contribuintes individuais (AI no
37.311.535-0);
c) às devidas a outras entidades e fundos (SEST/SENAT) – AI no 37.311.536-9;
d) CFL 68 – AI no 37.31.537-7.
Segundo o Acórdão:
O presente processo administrativo refere-se a contribuições devidas à Seguridade
Social, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados contribuintes individuais na
qualidade de transportadores autônomos, relativas: a) à parte da empresa (AI no
37.311.534-2); b) às contribuições previstas no art. 21 da Lei no 8.212/91, a cargo dos
segurados contribuintes individuais (AI no 37.311.535-0); c) às devidas a outras
entidades e fundos (SEST/SENAT) – AI no 37.311.536-9.
2. O presente crédito abrange ainda multa isolada por omissão em GFIP de fatos
geradores das contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e §5 da
Lei 8.212/91, na redação da Lei no 9.528/97 (AI no 37.311.537-7).
3. De acordo com o Relatório fiscal, a empresa contratou, no período de apuração, 2158
(dois mil cento e cinquenta e oito) transportadores rodoviários autônomos, sem ter
efetuado o recolhimento das contribuições sociais correspondentes nem informado os
respectivos fatos geradores em GFIP, cujos valores encontram-se listados na planilha
intitulada “Remunerações a Transportadores Autônomos Não Declaradas em GFIP”.
4. Esclarece a Autoridade Fiscal que o crédito foi apurado a partir do exame de cartas
frete emitidas pelo contribuinte, em 2007, e de sua escrituração contábil (Livro Razão).
Nesse contexto, acrescenta que em diversos documentos o prestador de serviço é de
outra nacionalidade. Porém, como o Brasil possui acordo previdenciário com Argentina,
Uruguai, Chile e Paraguai, há incidência de contribuições previdenciárias.
5. Aduz ainda ter procedido à comparação entre os valores de multa previstos nos
regimes anterior e posterior à Lei 11.941/2009, resultando na aplicação da multa mais
benéfica por competência, conforme demonstrativos em anexo ao relatório fiscal.
Fl. 6245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720714/2011-92

6. Notificado pessoalmente dos lançamentos em 17/10/2011, o interessado apresentou
impugnação contra todos os autos de infração, aduzindo em síntese as seguintes
alegações:
 Esclarece que, de acordo com as cartas frete ora anexadas, a maioria dos fretes
foi realizado por transportadores autônomos estrangeiros residentes na
Argentina. E salienta que o estrangeiro não-residente no Brasil, que aqui presta
serviços, não é considerado contribuinte individual, por não ter assegurado
qualquer espécie de benefício previdenciário, previsto no art. 201 da CRF/88;
 Cita o Parecer MPS/CJ no 2991/2003, enfatizando estar respaldada na referida
solução de consulta, no que tange aos argentinos lá residentes e que lhe
prestaram serviços;
 No que tange aos fretes prestados por brasileiros, argui a inconstitucionalidade
da exação;
 Requer a realização de perícia técnica.
O R. Acórdão de 1aInstância manteve o lançamento e trouxe as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO
AUTÔNOMO
NÃO-RESIDENTE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BRASIL. APLICAÇÃO DA LEI BRASILEIRA
POR FORÇA DE TRATADO INTERNACIONAL.
O pagamento de remuneração a transportador rodoviário autônomo residente no
Mercosul, por serviço de transporte internacional de cargas prestado no Brasil, está
sujeito à incidência de contribuições sociais, tendo em vista a aplicação da lei brasileira,
por força de tratado internacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REMUNERAÇÃO PAGA OU
CREDITADA A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. FRETES E CARRETOS.
IMPOSSIBILIDADE
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Sujeita-se a indeferimento o pedido de produção de prova pericial considerado
prescindível à instrução processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 10/12/2013, (fls. 6.224), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 18/12/2013 (fls. 6.225 e ss),
insurgindo-se, contra o R Acórdão ao enfoque que:
1 – mostra-se necessária a perícia requerida e indeferida em 1a instância;
2 – a autuação e a decisão de 1o instância são nulas, por falta de motivação do
lançamento, e em razão do indeferimento do pedido de perícia , ao enfoque de cerceamento à sua
defesa;
3 –não houve o fato gerador da Contribuição Previdenciária, na medida em que o
estrangeiro não residente não é contribuinte individual. Ressalta Parecer CJ no 2991/2003 do
MPS;
Fl. 6246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720714/2011-92

4 - não há incidência da Contribuição Previdenciária para os trabalhadores
autônomos brasileiros. Afirma haver declaração de inconstitucionalidade emanada pelo STF;
5 – diante da inexigibilidade das contribuições previdenciárias, não houve erros
ou omissões em GFIP.
O Recorrente pugna pela realização de perícia contábil, e a reforma da decisão
proferida pela DRJ para que se declare nula a autuação.
Junta documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo a examiná-lo.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
Fl. 6247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720714/2011-92

IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco, de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ou cerceamento ao direito de defesa.
Ademais, cumpre mencionar que a descrição dos fatos constantes dos autos de
infração indicam, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou que a sujeição passiva
das regras matrizes de incidência tributária era afeta ao Recorrente, motivo pelo qual intimou o
sujeito passivo para que apresentasse justificativa quanto à infração tributária constatada.
Fl. 6248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720714/2011-92

Na impugnação apresentada, percebe-se, com absoluta clareza, que o Recorrente
demonstrou ter identificado e compreendido as infrações apontadas nos lançamentos, na medida
em que indicou, na defesa, os pontos específicos da matéria em discussão.
Por fim, verifica-se que os Autos de Infração detalham todas as razões que
ensejaram as lavraturas, permitindo, ao Recorrente, o conhecimento nítido das acusações que lhe
foram imputadas, com relato do desenvolvimento da fiscalização em exame, apontando as
infrações com todos os seus contornos (todos os critérios das regras-matrizes de incidência
tributária).
Dessa forma, ante a ausência de prejuízo (não descrito e não comprovado pelo
Impugnante), não há que se anular as autuações pelos vícios alegados, inclusive o relativo à
ausência de motivação e cerceamento à defesa.
Da Nulidade do Acórdão
O Recorrente solicitou a determinação de provas - perícia - na impugnação,
pedido indeferido no R. Acórdão. Por esse motivo, requer a declaração de nulidade da decisão do
colegiado de 1a instância.
Vejamos a fundamentação ao indeferimento (fls. 6.218):
19. A respeito do pedido de produção de prova pericial, cabe à autoridade julgadora
determiná-la quando as entender necessárias, conforme previsto no art. 18 do Decreto
no70.235/72, nos seguintes termos:
Decreto 70.235, de 06/03/1972
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício oua
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
20. Urge enfatizar que a prova pericial somente se justifica para esclarecimento de
matéria fática de alta complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos
específicos, o que definitivamente não é a hipótese nos autos.
21. Em verdade, os pontos controvertidos cingem-se a questões meramente jurídicas
que exsurgem dos elementos de instrução produzidos nos autos. Logo, revela-se
prescindível a realização de perícia, motivo pelo qual manifesto-me pelo indeferimento.
Pois bem, sabe-se que o momento oportuno para sua apresentação das provas é
por ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações ,
ocorrendo preclusão admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Conforme prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 6249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720714/2011-92

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura dos dispositivos, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde
da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
Ocorre que o Recorrente não logrou demonstrar a imprescindibilidade da perícia à
compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau recursal.
Não tendo sido demonstrada pelo recorrente a necessidade da realização de
perícia, não se pode acolher a alegação de cerceamento de defesa pelo seu indeferimento.
Como bem definiu o R. Acórdão recorrido: Urge enfatizar que a prova pericial
somente se justifica para esclarecimento de matéria fática de alta complexidade e que dependa
de conhecimentos técnicos específicos, o que definitivamente não é a hipótese nos autos. Em
verdade, os pontos controvertidos cingem-se a questões meramente jurídicas que exsurgem dos
elementos de instrução produzidos nos autos. Logo, revela-se prescindível a realização de
perícia, motivo pelo qual manifesto-me pelo indeferimento
Ademais, o assunto foi sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Logo, o indeferimento da solicitação foi corretamente e bem fundamentado e
motivado, inexistindo elemento ensejador de cerceamento à defesa.
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
Assim, válida é a ação fiscal.
Fl. 6250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720714/2011-92

Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade dos
autos de infração ou do Acórdão recorrido.
Dos Fatos
Segundo Relato Fiscal a fls. 40 e ss:
4. DA SITUAÇÃO ENCONTRADA E DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 0910600-2010-00262-
6, foi o Contribuinte cientificado em 02/12/2010, mediante Aviso de Recebimento
Postal.
Nesta mesma data foram solicitados os documentos necessários, através de Termo de
Intimação Fiscal.
Ao verificar as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à
Previdência Social – GFIP e os recolhimentos efetuados no período auditado,
constatamos a ausência de declarações, bem como de recolhimentos referentes a parte
dos serviços de frete contratados de transportadores autônomos.
O Contribuinte apresentou guias de recolhimento (GPS) com pagamento de valores
referentes à contribuição descontada do Segurado, sem a devida declaração em GFIP.
Intimado, o Contribuinte apresentou as GFIP do período, corrigindo a situação
(recolhimentos sem declaração correspondente). A planilha GUIAS DE
RECOLHIMENTO – GPS, em anexo, apresenta os recolhimentos efetuados,
relativamente aos serviços prestados por Transportadores Autônomos.
Várias cartas frete foram emitidas em nome dos ARRENDADORES e/ou
FINANCIADORES dos veículos, sendo que não foram identificados os
ARRENDATÁRIOS, efetivos prestadores do serviço. Nesses casos, a Fiscalização
considerou como prestador do serviço, o MOTORISTA identificado na carta frete.
Em diversos documentos, em que o prestador do serviço é de outra nacionalidade, não
consta sua correta identificação.
Como o serviço foi prestado a empresa brasileira, dentro do território nacional, e o
Brasil tem Acordo Previdenciário com Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, todos os
trabalhadores dessas nacionalidades estão sujeitos às contribuições previdenciárias.
Estes Contribuintes Individuais deverão ser devidamente identificados e declarados em
GFIP.
Com base em todas as cartas frete apresentadas pelo Contribuinte foi elaborada a
planilha REMUNERAÇÕES A TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS NÃO
Fl. 6251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720714/2011-92

DECLARADAS EM GFIP, onde são listadas todas as cartas frete e as contribuições
devidas.
Foram, ainda, elaboradas duas planilhas resumo: uma demonstrando o destaque da
retenção das contribuições do Segurado, e outra, sua ausência:
Verifica-se que o Contribuinte contratou, em 2007, 2.158 (dois mil cento e cinquenta e
oito) Transportadores Autônomos.
Desse total, para a maioria (64%) foi emitida Carta Frete sem a correta identificação do
prestador e sem o destaque da retenção das contribuições do Segurado. Ademais, a
totalidade dessas cartas frete não constou das declarações à Previdência, com ausência
de recolhimento das contribuições devidas.
No curso da fiscalização, por diversas vezes, foi requisitada documentação.
A Autoridade Fiscal chegou a esclarecer que (fls. 67 e ss) o Brasil é signatário de
acordos previdenciários com Argentina e Paraguai, de forma que todos os trabalhadores daquelas
nacionalidades, da mesma forma que os contribuintes individuais brasileiros, estão sujeitos às
contribuições previdenciárias se prestarem serviços a empresas brasileiras, e deverão ser
devidamente identificados e declarados em GFIP:
No Relatório de Encerramento do Procedimento Fiscal (fls. 76 e ss), restaram
descritas as infrações tributárias.
A fls. 94 e ss, consta planilha das remunerações pagas a transportadores pessoas
físicas, não declaradas em GFIP.
No momento de defesa (fls. 4.276 e ss), o Recorrente alegou, como agora em sede
de recurso, que os transportadores autônomos estrangeiros, residentes na Argentina, não são
considerados contribuintes individuais. Naquele momento, ressaltou aplicação do Parecer CJ no
2.991/2003, como agora em sede de recuso. Assinala ainda que os trabalhadores autônomos
brasileiros, que são a minoria, também não são contribuintes, não havendo a incidência de
contribuição previdenciária, por força de entendimento do STF.
Por fim, solicitou pericia, tão somente para exame de questão jurídica a partir das
provas juntadas aos autos. Juntou Cartas de Fretes, já acostados anteriormente pela Autoridade
Fiscal, dentre outros.
Em sede de julgamento, o Colegiado decidiu (fls. 6.213 e ss) que:
As impugnações são tempestivas, bem como estão reunidos os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, delas conheço.
10. Compulsando-se os autos, observa-se que o Auditor-Fiscal responsável pelas
autuações identificou a prestação de serviços de transporte rodoviário por pessoas
físicas contratadas pelo interessado, sem o pagamento das contribuições previdenciárias
e as destinadas a terceiros, incidentes sobre os valores pagos.
11. Note-se que a fiscalização igualmente informa com precisão, em demonstrativos
anexados ao relatório fiscal, os dados identificadores de cada serviço contratado pelo
interessado, relacionando ainda os casos em que houve destaque e retenção das
contribuições devidas pelos segurados, bem como as situações em que não houve
destaque nem retenção das contribuições. Em ambos os casos, não houve declaração em
GFIP nem recolhimento.
12. O interessado, por sua vez, não nega os fatos constitutivos dos lançamentos, mas
defende, em primeiro lugar, que a maior parte dos serviços contratados envolve
prestadores de serviços de nacionalidade argentina não-residentes no Brasil e, portanto,
não vinculados ao Regime Geral de Previdência Social pátrio. Por essa razão, as
remunerações a eles creditadas não estariam sujeitas às contribuições ora exigidas.
Fl. 6252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720714/2011-92

Vejamos cada uma das alegações da defesa, agora replicadas em sede de recurso.
Do Mérito
As alegações trazidas no Recurso são as mesmas apresentadas na fase de
impugnação:
 que o estrangeiro não residente não é contribuinte individual;
 que não há incidência do Contribuição Previdenciária para os
trabalhadores autônomos brasileiros, ao fundamento de haver declaração
de inconstitucionalidade emanada pelo STF.
Vejamos o que decidiu o Colegiado de 1a instância (fls. 6.216 e ss) a esse respeito:
12. Inicialmente, o transportador autônomo é segurado obrigatório da Previdência
Social brasileira, na categoria contribuinte individual, nos termos do disposto no art. 12,
V, “g” da Lei no 8.212/91 c/c art 9o, V, “j” e §15, I do RPS/99, in verbis:
Lei no 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
RPS/99
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de 1999)
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do caput,
entre outros: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce
atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário, co-proprietário
ou promitente comprador de um só veículo;
13. Da leitura dos dispositivos supracitados é possível inferir que não há qualquer
incompatibilidade inicial entre a condição de segurado contribuinte individual e a
ausência de residência permanente no Brasil, eis que a eventualidade na prestação dos
serviços torna conciliáveis ambas as situações jurídicas. Há, portanto, tipicidade no
enquadramento.
14. Além disso, o Brasil é signatário do Acordo Multilateral de Seguridade Social do
Mercosul, promulgado pelo Decreto no 5.722, de 13/03/2006, que assim estabelece:
TÍTULO II
Âmbito de aplicação pessoal
ARTIGO 2
1. Os direitos à Seguridade Social serão reconhecidos aos trabalhadores que prestem
ou tenham prestado serviços em quaisquer dos Estados Partes, sendo lhes
reconhecidos, assim como a seus familiares e assemelhados, os mesmos direitos e
estando sujeitos às mesmas obrigações que os nacionais de tais Estados Partes com
respeito aos especificamente mencionados no presente Acordo.
2. O presente Acordo também será aplicado aos trabalhadores de qualquer outra
nacionalidade residentes no território de um dos Estados Partes, desde que prestem ou
tenham prestado serviços em tais Estados Partes.
(...)
Fl. 6253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720714/2011-92

Determinação da legislação aplicável
ARTIGO 4
O trabalhador estará submetido à legislação do Estado Parte em cujo território exerça
a atividade laboral.
15. Evidencia-se, assim, que os condutores rodoviários de nacionalidade argentina,
ainda que não-residentes no Brasil, têm direito à proteção da seguridade social
brasileira, na medida em que exerceram no Brasil atividade laboral de transporte
internacional de cargas, também estando, por essa razão, sujeitos à legislação de custeio
pátria.
16. O Parecer MPS/CJ no 2.991/2003, invocado pela impugnante, não guarda similitude
com o caso ora examinado, já que se refere ao enquadramento de técnicos estrangeiros,
contratados no exterior e lá remunerados, porém prestando serviços em sucursal situada
em território nacional.
17. No caso concreto, os serviços foram contratados, remunerados e executados no
Brasil por não-residente protegido por acordo internacional. Logo, não merece reparo o
lançamento.
18. No que tange às alegações de inconstitucionalidade dos dispositivos que regem a
cobrança das contribuições devidas pelos transportadores autônomos de nacionalidade
brasileira, cumpre esclarecer que somente ao Poder Judiciário é dado exercer o controle
concentrado ou difuso, de caráter repressivo, da constitucionalidade das leis. Revela-se,
assim, inadequada a postulação de matéria dessa natureza na esfera administrativa,
estando tal vedação atualmente prevista no Decreto no 70.235/1972, que trata do
processo administrativo fiscal, em seu art. 26-A, incluído pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, in verbis
(...)
19. Considerando que os dispositivos legais ora atacados encontravam-se em vigor na
época da ocorrência dos fatos geradores; considerando, ainda, que tais preceitos não
tiveram sua invalidade reconhecida por decisão do STF, dotada de eficácia erga omnes,
nem por qualquer outro juízo ou tribunal, em processo no qual a Interessada figure
como parte, rejeito a pretensão deduzida
Relativamente aos transportadores autônomos brasileiros, o Recorrente alega
existência de decisão do STF declaratória da inconstitucionalidade da incidência tributária de
contribuições sociais.
Alega, mas não traz qualquer elemento probante.
Certo é que dispositivo legal, referido no R. Acórdão recorrido, segue em plena
vigência, não havendo nenhuma correção à decisão colegiada de 1o instância a respeito desse
argumento.
Relativamente aos contribuintes individuais residentes no Mercosul que prestaram
serviços ao Recorrente, as alegações trazidas em sede de Recurso não guardam melhor sorte.
O Decreto no 5.722/2006, em plena vigência, internalizou Acordo Multilateral do
qual o Brasil é signatário.
Por essa norma, a Argentina, Brasil, Paraguai e o Uruguai ajustaram que os
trabalhadores que prestam serviços em território de um dos Estados Partes, mesmo que de outra
nacionalidade, mas que residam em um dos Estados signatários, submetem-se às mesmas
obrigações que os nacionais de tais Estados. Na sequência, afirma que o trabalhador estará
submetido à legislação do Estado em cujo território exercer sua atividade laboral.
Fl. 6254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720714/2011-92

Esse texto normativo foi reproduzido e fundamentou adequadamente o R.
Acórdão de 1a Instância.
A respeito da aplicação do Parecer CJ no 2.991/2005, publicado em decorrência de
consulta feita pelo MPS, é preciso ressaltar tratar-se de ato relativo a assunto diverso do
discutido no presente PAF.
Do Parecer CJ 2.991/2005 extrai-se que:
6 (...). A verdade é que o técnico estrangeiro vinculado a regime alienígena de
previdência e sem preencher quaisquer hipóteses do art. 11 retrocitado, não pode ser
amparado pelo Regime Geral de Previdência Social, por ausência de previsão legal.
17. O que veda a inclusão como segurado obrigatório não é uma inversão ou uma
violação frontal a um dispositivo da lei. Ao contrário, é apenas a não disposição do
legislador em perfilhá-lo entre os filiados à previdência geral brasileira. Aqui está a
manifestação do princípio da reserva legal.
O ato, como bem sustentou a R Decisão colegiada recorrida, diz respeito a técnico
estrangeiro (segurado obrigatório) contratado e submetido a regime previdenciário alienígena,
relativamente a serviços prestados no Brasil, enquanto que a autuação descreve a existência de
contribuintes individuais, sem vinculo empregatício, prestadores de serviços, remunerados e
executados no Brasil, por não-residente protegido por acordo internacional.
Assim, correto o lançamento e a Decisão Recorrida, constatada a incidência
tributária e provadas as omissões e duplicidades em GFIP.
Relativamente ao descumprimento de obrigação acessória, ensejador da imposição
de multa, insta ressaltar que a argumentação inserta no recurso diz respeito tão-somente ao
descumprimento das obrigações principais.
O Recorrente ressalta que diante da inexigibilidade da contribuição
previdenciária,(...), não há o que se falar em erros e omissões na GFIP.
Nesse sentido, mantida a obrigação principal, constatadas omissões em GFIP,
correta a autuação por descumprimento de obrigação acessória.
Ressalta-se texto extraído do Relato Fiscal de Encerramento da fiscalização (fls.
363/364) em que restou demonstrado o descumprimento da obrigação acessória, ensejador da
autuação.
Relativamente às multas aplicadas, a fiscalização elaborou comparativo de multas,
discriminando e identificando valores aplicados por competência, conforme fls. 361/362.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 6255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720714/2011-92

Fl. 6256
DF CARF MF
Documento nato-digital